Tribunal: TJSP
Processo: 1067285-67.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Permissão de uso de solo – Pretensão de anulação da sentença; ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para declarar o direito de continuar com a banca de jornais e revistas no local de instalação; ou, alternativamente, a obtenção de prazo no mínimo de 120 dias para operar a sua transferência – Prova pericial que certifica a inadequação do estabelecimento às diretrizes

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Permissão de uso de solo – Pretensão de anulação da sentença; ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para declarar o direito de continuar com a banca de jornais e revistas no local de instalação; ou, alternativamente, a obtenção de prazo no mínimo de 120 dias para operar a sua transferência – Prova pericial que certifica a inadequação do estabelecimento às diretrizes normativas municipais – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.